Tribunal: TJBA
Processo: 8069889-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069889-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ALDA SANTOS PITA DA PAZ

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA MENDES, CYNTHIA PARAISO SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a inversão do ônus da prova em ação indenizatória proposta por pescadora artesanal contra operadora de usina hidrelétrica, com fundamento na relação de consumo por equiparação e na hipossuficiência técnica da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou julgamento extra petita, ao: (i) mencionar a Súmula 618 do STJ sem provocação das partes; (ii) deixar de apreciar os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC; (iii) não enfrentar pedido subsidiário de distribuição dinâmica do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A referência à Súmula 618 do STJ não configura julgamento extra petita, tratando-se de fundamento adicional convergente com o precedente vinculante REsp 2.018.386/BA, devidamente mencionado no acórdão.

4. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações.

5. A questão da distribuição dinâmica do ônus da prova foi apreciada ao se reconhecer que a autora permanece incumbida de provar os fatos que lhe são acessíveis, como a sua condição de pescadora e os danos alegados.

6. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

7. A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, a modificação do julgado na ausência dos vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A simples referência a fundamentos jurídicos não suscitados pelas partes, quando convergentes e complementares à tese central do julgamento, não caracteriza julgamento extra petita. A decisão que fundamenta a inversão do ônus da prova com base em precedente qualificado do STJ e na hipossuficiência técnica da parte autora está devidamente motivada, não sendo omissa quanto à distribuição dinâmica do ônus probatório."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069889-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) e como apelada ALDA SANTOS PITA DA PAZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.